Tribunal: TJPA
Processo: 0021350-57.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021350-57.2017.8.14.0301

APELANTE: L. R. D. J., JOELMA DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0021350-57.2017.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: L. R. D. J REPRESENTADO POR JOELMA DE SOUZA RODRIGUES.

APELADO: ESTADO DO PARÁ E FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0021350-57.2017.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: L. R. D. J REPRESENTADO POR JOELMA DE SOUZA RODRIGUES.

APELADO: ESTADO DO PARÁ E FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
L. R. D. J REPRESENTADO POR JOELMA DE SOUZA RODRIGUES
contra R. Sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA
, que julgou procedente o pleito inicial, para determinar que os apelados providenciassem a cirurgia de implante de válvula para hidrocefalia no autor da ação.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Isto posto, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para determinar que os Requeridos Estado do Pará e Hospital Fundação Santa Casa de Misericórdia, providenciem a cirurgia de implante de válvula para hidrocefalia. (...)Deixo de fixar honorários de sucumbência em prol da Defensoria Pública, vez que é órgão estatal e, embora possua autonomia administrativa, não são devidos honorários advocatícios quando ela atual contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, como é no caso em tela, consoante Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes jurisprudenciais do C. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...)”

O apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação aduzindo a superação da súmula nº. 421 do STJ e a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo em se tratando de condenação de ente da mesma esfera administrativa. Assim, pugnou pelo provimento do recurso de apelação para reformar a decisão guerreada, no sentido condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, revertida ao FUNDEP.

Em contrarrazões, o Estado do Pará alegou ser incabível a condenação do Estado em relação à honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, em razão da súmula 421 do STJ.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. (ID 8553336)

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0021350-57.2017.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: L. R. D. J REPRESENTADO POR JOELMA DE SOUZA RODRIGUES.

APELADO: ESTADO DO PARÁ E FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Analisando os autos, verifico que a discussão repousa tão somente no cabimento ou não de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em ação em que litigou contra o Estado.

Inicialmente, é importante ressaltar que a Defensoria Pública é uma instituição essencial para promoção do acesso à justiça, com a incumbência constitucional de assistir os necessitados, proporcionando a aplicabilidade do princípio da dignidade da pessoal humana.

Instituída para atender o disposto no art. 5º LXXIV da CF/88, a Defensoria Pública é um órgão estatal que possui autonomia administrativa, porém não possui personalidade jurídica própria, ou seja, é um órgão público integrante do Poder Executivo, no caso, do Estado do Pará.

Assim, não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública alcança provimento em um pleito judicial, os honorários advocatícios que seriam devidos pela parte vencida, serão pagos a pessoa jurídica a que faz parte a Defensoria, ou seja, o Estado. Desta forma, sendo o Estado vencido, ele teria que pagar honorários advocatícios a ele mesmo.

O STJ firmou entendimento no seguinte sentido:

“Súmula 421 STJ - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

O STJ vem entendendo que mostra-se desarrazoado permitir que o Estado, ao litigar contra um cidadão assistido pela Defensoria Pública do Estado, venha a ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado.

Segue entendimento desta 2ª Turma de Direito Público:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECORRENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Desembargador: JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO Relatório. (7300049, 7300049, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-12-06)

Ademais, a criação pela Defensoria Pública do fundo contábil próprio, em que pese possibilite uma maior autonomia administrativa, com melhores condições para suprir suas necessidades, não proporciona modificação na sua natureza jurídica vinculada ao Estado.

Portanto, não é devido o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado, tendo em vista que configura confusão entre credor e devedor, por ser a defensoria Pública custeada e mantida pela Fazenda Pública Estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada, considerando a súmula 421 do STJ, nos termos do voto.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 20/04/2022